Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-23.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001511-23.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS CESAR ALBERTINI CALVO - CPF: 241.437.231-15 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001511-23.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Diamantino/MT

Recorrente(s):

Carlos Cesar Albertini Calvo

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização, deve ser foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para:

a) DECLARAR inexistente os débitos correspondentes as faturas dos meses de FEVEREIRO/2020 e MARÇO/2020, nos valores de R$ 1.517,22 e R$ 840,79, respectivamente. E, por conseguinte, DETERMINO que a empresa promovida, proceda, no prazo de 30 dias, a revisão das faturas correspondente aos meses de FEVEREIRO/2020 e MARÇO/2020, com base na média do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados.

b) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO COM RELAÇÃO AO DANO MORAL.

c) Confirmo os efeitos da tutela constante da decisão - id 40675194.

d) Defiro as benesses da gratuidade da justiça ao autor.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95.”

O Recorrente pleiteia pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sob a alegação de que apesar da existência de anotações pré-existentes no Serasa, por diversas vezes solicitou administrativamente que a Recorrida regularizasse o débito, e a esta quedou-se inerte. Alega que é portador de Neoplasia de Cólon, CID. 18.9, e tem passado por tratamentos de quimioterapia, desde a época do ocorrido, e que o estresse e abalo experimentado lhe causaram demasiado transtorno.

A Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

Consta dos autos, que o reclamante é titular da Unidade Consumidora (UC) n. 6/2681640 – 5, situada na zona rural, sendo que no mês de fevereiro/2020 foi surpreendido com uma fatura de energia no montante de R$ 1.517,22, seguida de outra no valor de R$ 840,79, correspondente ao mês de março/2020, valores acima do que regularmente consumia, motivo pelo qual solicitou a revisão destas, conforme números de protocolos informados na exordial. (protocolos n. 64697969; 6485749; 64886722).

Com relação as cobranças, na fundamentação da sentença, constam o seguinte:

Pelo que restou apurado nos autos, a unidade consumidora se localiza na zona rural, de forma que aplicável os artigos 84 a 86 da resolução 414/2010 da ANEEL, podendo a concessionária realizar a leitura a cada três ciclos caso o consumidor não realize as leituras e elas sejam feitas por média. Vale dizer, realizando-se leitura pela média em dois meses, no terceiro a concessionária deverá ajustar o consumo, cobrando a diferença se a média foi menor que o efetivo consumo ou descontando o valor cobrado se a leitura por média foi maior que o efetivo consumo.

In casu, v
erifica-se do histórico de consumo da UC da parte autora juntado pela ré, que nos meses de Fevereiro/2020 e Março/2020 as leituras foram devidamente realizadas e faturadas, sendo no mês de Fevereiro/2020 apontada como “leitura confirmada” e a de Março/2020 apontada “leitura informada pelo consumidor”.

E mais, verifica-se ainda do histórico de consumo que nos meses de Setembro/2019 a Janeiro/2020, o consumo na UC do requerente variou entre 45 e 73
kilowatts
e em Fevereiro/2020 a Março/2020 o consumo foi de 1.222 e 2.217
kilowatts
, respectivamente.

Portanto, tudo leva a crer que o aumento dos valores das faturas dos meses de Fevereiro/2020 e Março/2020, não se trata de recuperação de consumo não registrados nos meses anteriores, pois apresentando um aumento acima da média, conforme se verifica do histórico juntada pela própria requerida.

Assim, não comprovada pela requerida a legalidade das cobranças, torna -se indevido os débitos cobrados, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida.

Deste modo, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança acima da média regularmente apurada.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, em que pese a existência de anotações pré-existentes nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que neste caso o dano se configura no momento em que o consumidor tenta por diversas vezes solucionar administrativamente e a empresa fornecedora do serviço não atende as solicitações,
fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que arbitrado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e condeno a Recorrida ao pagamento
de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por dano moral no
valor,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator